Tribunal: TJBA
Processo: 8044734-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044734-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO RIBEIRO BORBA

Advogado(s)
:
LEONARDO CALDAS PASSOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado no valor de R$ 42.968,29, com descontos mensais de R$ 998,06 desde abril de 2021.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de
periculum in mora
. O agravante permaneceu por aproximadamente 39 meses sofrendo descontos sem adoção de medidas eficazes para suspender a suposta lesão.

4.
A existência de ação anterior (nº 8056950-40.2021.8.05.0001), extinta em setembro de 2022, sem adoção de providências pelo agravante até julho de 2024, afasta a urgência contemporânea.

5.
A tutela de urgência exige risco atual, imediato e concreto, o que não está configurado, sendo necessária dilação probatória para elucidação da controvérsia.

6. Julgados deste Tribunal de Justiça
confirma
m
que o lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de urgência contemporânea, demonstrada por longo período de inércia da parte agravante, impede a concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI 8032175-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, pub. 12.12.2022; TJBA, AI 8011857-23.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, pub. 28.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8044734-11.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SERGIO RIBEIRO BORBA

e Agravad
os

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07